Tribunal: TJSP
Processo: 1029026-48.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO CC DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Impossibilidade de executar, pelo rito da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante (autor) não constituído em mora pelo credor fiduciário, ainda que registrado o contrato. (REsp 1.891.498 - Tema 1095).

Nítido propósito da ré (credora fiduciária) de, com sua conduta

Ementa:
COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO CC DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

Impossibilidade de executar, pelo rito da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante (autor) não constituído em mora pelo credor fiduciário, ainda que registrado o contrato. (REsp 1.891.498 - Tema 1095).

Nítido propósito da ré (credora fiduciária) de, com sua conduta negligente, ganhar mais tempo para permanecer com as quantias pagas pela compradora (devedora fiduciante). Em reforço, se durante o trâmite sequer afirma que possui intenção de iniciar o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, fica evidente o motivo reprovável de sua inércia, cuja afronta aos direitos do consumidor, permite a rescisão com ordem de devolução de 90% das quantias pagas, considerando que o apelo não versou sobre a minoração do percentual de retenção. Princípio do tantum devolutum, quantum appellatum.

JUROS DE MORA. Termo inicial. Incidência a partir do trânsito em julgado (REsp 1.740.911/DF- Tema 1002).

RECURSOS DESPROVIDOS.